Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-34.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES (RECORRENTE), ERIKE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.564.891-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL –
ANIMUS NECANDI
NÃO CONFIGURADO
–
DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICORAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E TORPEZA DO DELITO CONSUBSTANCIADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal de natureza grave, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era assustar ou dar recado à vítima, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo, porque a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que a vítima foi atingida com golpes de facas na região lombar, pelas costas, demonstrando o recurso que impossibilitou sua defesa, bem como, nessa fase processual, não há como desconsiderar a torpeza da motivação do delito, uma vez que as provas dos autos sugerem que o recorrente esfaqueou a vítima em razão de dívidas pretéritas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
, em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação penal n. 7095-40.2017.811.0055 (código 239489), o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id 73695463), a defesa entende que não ficou sobejamente comprovado
o animus necandi no caso concreto
,
pois a intenção do acusado era somente dar um “recado” para a vítima, para que não mais mexesse com ele ou alguém de sua família, razão pela qual pede a impronúncia ou a desclassificação do delito para a figura típica prevista no artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Alternativamente, almeja o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, dada a ausência de juízo de certeza sobre a incidência dessas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 73695469), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id 73695472), a decisão de pronúncia foi mantida, ocasião em que a magistrada singular determinou o encaminhamento dos autos a este sodalício.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roosevelt Pereira Cursine manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, com os efeitos da Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos) – Recurso da Defesa – Busca a impronúncia do réu por ausência de comprovação do dolo ou a desclassificação do crime para lesão corporal – Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras atinentes ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não restaram incontestes nos autos – Alegações improcedentes – Indícios suficientes de que o réu agiu com animus necandi – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Art. 413, caput, CPP – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio in dúbio pro societate – Somente é possível o afastamento das qualificadoras quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id 81469974, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque segundo a inicial acusatória:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia 07 de julho de 2016, por volta das 13h50min, no Bairro Jardim Palmares, em Tangara da Serra, o Denunciado HICHARD NICOLAS PATRÍCIO agindo por motivo torpe e se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de Erike Pereira de Souza.

Evola -se dos autos que a vítima comprou cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) de pasta-base de cocaína do Acusado, sendo que este passou a lhe cobrar constantemente e Erike relutava em quitar a dívida de droga.

Apurou-se que no dia do crime, Réu e vítima se encontraram e, mais uma vez, fora cobrada a dívida. Erike afirmou que não tinha dinheiro naquele momento, motivo pelo qual o Acusado sacou um punhal que trazia consigo e de surpresa desferiu um golpe na região lombar direita da vítima que caiu da bicicleta em que estava montando. O Acusado então desferiu novo golpe na região lombar esquerda do ofendido, foragindo em seguida.

Não há dúvida de que o Réu agiu por motivo torpe, já que movido pelo desprezível motivo de ter sido negado o pagamento de uma dívida de droga.

Também está comprovado nos autos que o Acusado agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o apunhalou de inopino pelas costas, enquanto Erike estava montado numa bicicleta.”

Ultimada a instrução criminal, o acusado foi pronunciado nos exatos termos da acusação.

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, almeja no presente recurso em sentido estrito a sua despronúncia, ou, ainda que seja, a desclassificação do delito para a hipótese de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, CP), por entender que não existem provas suficientes quanto ao
animus necandi
.

Primeiramente, convém relembrar que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Na hipótese em apreço, confere-se que a materialidade deflui do boletim de ocorrência (Id 81244996, p. 31), relatório policial (Id 81244996, pp. 32-32), laudos médicos e demais documentos de atendimento hospitalar (Id 73694085, pp. 7-8, Id 73694086, pp. 1-3, Id 73694087, pp. 1-4, Id 73694088, pp. 1-4, Id 73694089, pp. 1-3, Id 73694090, pp. 1-3, Id 73694091, pp. 1-2).

Os indícios de autoria também são incontestes.

Conquanto o recorrente não tenha se manifestado em Juízo, fazendo uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ele declarou perante a autoridade policial que realmente havia vendido drogas, fiado, para a vítima, mas nunca recebeu o pagamento, e, por isso, cobrou várias vezes Erick, que se recusava a pagar e que em outra oportunidade a vítima ainda o ameaçou com uma faca.

Acrescentou que tomou conhecimento que em outra data a vítima teria tentado matar seu primo Lucas, desferindo golpes de faca contra ele, mas não o atingiu, o que lhe deixou nervoso. Disse que no dia dos fatos encontrou-se com Erick, oportunidade em que lhe cobrou novamente, e, ante a recusa da vítima, pegou uma barra de ferro e desferiu golpes na região da costela, dizendo que só não iria matá-lo porque o conhecia desde criança, mas que era
“para ele ficar esperto e não mexer com o interrogando e sua família”
(Id 81244996, p. 44).

Percebe-se que o recorrente negou inclusive ter atingido a vítima com golpes de faca, alegando que usou apenas uma barra de ferro para golpeá-lo nas costelas.

Contudo, sua negativa, ao menos pelas provas produzidas até então, são facilmente derruídas pelas declarações da vítima e das testemunhas ouvidas.

Nesse tocante, a vítima relatou na fase inquisitorial que devia o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para o Hichard, ora recorrente, em razão de compra de drogas, e, no dia em comento:

“(...) o declarante disse a Hichard que não tinha dinheiro naquele momento e que quando tivesse o dinheiro o pagaria; QUE Hichard virou de costas e retirou um punhal de cabo branco e em seguida virou de frente e desferiu um golpe com o punhal na região lombar lado direito do declarante, sendo que a facada atravessou o corpo do declarante saindo a ponta na região do abdômen, com o golpe o declarante caiu da bicicleta em que estava e Hichard desferiu outro golpe com o punhal na região lombar lado esquerdo; QUE o declarante conseguiu se levantar e correu, sendo seguido por Hichard, porém o declarante conseguiu ajuda de uma mulher que o ajudou deixando entrar em sua casa e chamou o SAMU e a polícia (...).”
(Id 81244996, p. 40).

Em Juízo, a vítima declarou que:

“(...) foi na bicicletaria arrumar o pneu e na volta ele passou por mim e esperou na esquina, eu fui conversar com ele, na época eu estava devendo R$ 30,00 (trinta reais), que eu peguei para pagar o gás, e eu falei para ele que não tinha o dinheiro agora, que quando tivesse eu ia pagar, e ele deu uma facada pelas costas. Eu tive que operar, eu não sei o tamanho da faca, mas ela atravessou. Foram duas facadas. Eu e ele estávamos em cima da bicicleta, aí ele me cobrou. O dinheiro não era para comprar droga, era para pagar o gás. A gente mora no mesmo bairro, eu conheço ele desde pequeno. Nós entramos em luta corporal, aí ali na hora ele pegou a faca e correu atrás de mim e me furou. Na hora que ele tirou a faca eu corri, mas ele conseguiu acertar, e daí eu caí e ele me deu outra facada. Ele saiu correndo e eu consegui correr e entrei na casa de uma vizinha, se eu não corresse ele me matava. Eu não tinha nada, nenhuma arma na mão. Eu estava indo buscar o meu filho. Nessa época eu era usuário de pasta-base. Essa dívida não foi por causa de drogas. Eu não sei se era uma faca ou um punhal, na hora eu estava de costas e não deu para ver. O SAMU me socorreu lá. Eu fiquei na UPA e de lá e fui para Cuiabá, eu fiquei 12 (doze) dias lá na UTI. Eu passei por cirurgias, e dessas cirurgias tive uma hérnia, e precisei operar novamente. Não fui no IML fazer perícia. Eu não tinha nada na mão, tivemos uma briga de murro, e eu acertei ele, foi nessa hora que ele tirou a faca. Eu devia esse dinheiro para ele fazia um mês e pouco. Ele não chegou a me cobrar, nesse momento o pessoal falou que ele tinha largado a mulher dele, no mesmo dia, e que ele estava meio transtornado, e daí ele foi me cobrar e como eu não tinha o dinheiro ele quis se alterar comigo e eu não fiquei para baixo, foi nessa hora que nós discutimos. Eu acertei ele três vezes, e ele me acertou também, e dai ele pegou o punhal e me furou.”
(mídia, Id 73695474).

Confere-se que até existem divergências nas declarações inquisitoriais da vítima, com o conteúdo de suas declarações judiciais. Contudo, apesar das divergências detectadas, não há como desprezar, ao menos nesta fase processual, que o recorrente atingiu a vítima com golpes de faca.

Percebe-se que além das declarações da vítima, as testemunhas ouvidas corroboram a hipótese de que o recorrente a esfaqueou.

O investigador de polícia civil, Lázaro da Silva Ribeiro, alegou em Juízo, que, ao tomar conhecimento dos fatos, foi ao hospital conversar com a vítima, a qual afirmou que quem havia desferido os golpes de faca foi Hichard; Que

a vítima é usuário de drogas e tinha uma dívida com Hichard; Que em razão dessa dívida o ora recorrente tentou matá-lo. (mídia, Id 73695474).

Portanto, somente por estes elementos de convicção constantes dos autos, não há falar em impronúncia, porque inexiste dúvida so
bre a materialidade e os indícios de autoria são veementes.

Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) 1. Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. (...).”
(TJ/MS – RSE 00661520820098120001 – 3ª CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1ª Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Por outro norte, também não assiste razão ao recorrente quanto à pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o mero delito de lesão corporal.

Com efeito, a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o agente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

No presente caso, a forma de execução do delito, em que a vítima foi esfaqueada, duas vezes, na região lombar, região de sensível vulnerabilidade, constitui, a princípio, circunstância que confere plausibilidade à tese acusatória no sentido de que
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
pretendia matar a vítima.

Como não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era “dar um aviso” para a vítima, conforme alegado no vertente recurso – até pela dificuldade de aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder com a pretendida despronúncia e muito menos com a desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 129 do Código Penal, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Igualmente, não vejo que as qualificadoras do delito sejam manifestamente improcedentes, isso porque na fase de pronúncia, como exaustivamente se sabe, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque.

Embora a efetiva motivação não ficou devidamente esclarecida, tendo em vista, como dito anteriormente, as divergências nas declarações da vítima, não há como subtrair a competência do Tribunal Popular para análise da controvérsia.

Ao menos nesta fase processual, não há como desconsiderar que o delito foi motivado, ao que tudo indica, por desentendimentos anteriores, seja pela dívida de drogas, seja pelo mero empréstimo de dinheiro, como dito pela vítima em Juízo, o que não afasta, por si só, e de plano, a torpeza da motivação do delito.

Em outras palavras, os indícios revelam que existia a referida dívida, e o recorrente esfaqueou a vítima, ao que parece, pela negativa em pagar o débito. Se de fato, a dívida era relacionada à compra de drogas ou não, essa circunstância deve ser dirimida com segurança pelo Conselho de Sentença, no momento oportuno.

Melhor sorte não existe quanto à alegada ausência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Neste tópico, as provas produzidas a contento nesta fase processual, são bastante coerentes e sugerem que o recorrente efetuou os golpes de faca contra a vítima, enquanto ela estava de costas para ele, ou seja, sem qualquer chance de defesa

Assim, sem delongas, nesta primeira fase processual, é defeso ao Juiz togado proceder com o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna).

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença,
“in litteris”:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Hichard Nicolas Patrício Rodrigues
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição da República

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021